Tribunal: TCU
Processo: 030.860/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Rosenice Camboim Brittes de Oliveira, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 4.083/2021 - 1a Câmara, que julgou ilegal sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, agora em fase de análise de Pedido de Reexame interposto por Rosenice Camboim Brittes, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra o Acórdão 4083/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.